Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707227-24.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA. RECORRIDOS: GABRIEL BRITO DA SILVA AGUIAR, JEAN TÚLIO ALVES MOREIRA, MÁRCIO ROBERTO ALVES MOREIRA FILHO, WENDRESON GREY ALVES MOREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. 1. A relação jurídica estabelecida entre a empresa operadora de plano de saúde e o beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608/STJ. 2. Conquanto não transacione diretamente com os beneficiários de plano de saúde coletivo (RN 196 da ANS), a Operadora não se exime da responsabilidade pelo regular e adequado funcionamento do serviço disponibilizado no mercado (artigo 14, caput, do CDC), revestindo-se de legitimidade passiva para responder por eventual falha e/ou abusividade praticada na prestação do serviço, como ocorre no caso de ausência da prévia comunicação ao beneficiário quanto à rescisão unilateral do contrato. 3. O inesperado cancelamento do plano de saúde de beneficiário que se encontra em meio a tratamento médico, sem prévia notificação e antecedência, causando problemas na continuidade do tratamento, caracteriza dano moral a ser indenizado. 4. Considerando o princípio da razoabilidade, as condições pessoais da requerente e a capacidade financeira da ré, além da natureza do dano causado, mostra-se apropriada a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na medida em que servirá para amenizar o sofrimento da ofendida e atenderá, de igual modo, o sentido punitivo da indenização. 5. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, defendendo que não houve ato ilícito a ensejar a sua condenação ao pagamento dos danos morais e que o valor arbitrado revela-se demasiadamente excessivo. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 23053355). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela condenação da insurgente considerando que não há dúvidas de que a parte recorrida, no decorrer de seu tratamento de doença de elevada gravidade e urgência, foi surpreendida com a informação de cancelamento do plano de saúde e que não há fundamento para acolher a alegação da recorrente de que o cancelamento foi efetivado por ato de terceiro (ID 22120737). Ademais, acrescentou que “In casu, levando-se em conta o princípio da razoabilidade, como expendido, e considerando-se a condição pessoal da autora e a capacidade financeira do réu, além da natureza do dano causado, entendo apropriada a fixação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na medida em que servirá para amenizar o sofrimento da ofendida e atenderá, de igual modo, o sentido punitivo da indenização” (ID 22120737). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 23053355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005